Tribunal: STF
Processo: HC 182169
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME SEMIABERTO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS DENEGADO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA.  HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Roger Augusto de Campos Cruz, em benefício de Eddy Johana Camacho Sanabria, apontando-se como ato coator decisão monocrática proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro no Habeas Corpus n. 545.983 do Superior Tribunal de Justiça.
O caso 
    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada à pena de nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por tentativa de furto (caput do art. 155 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal). 
    Houve recurso de apelação da defesa, desprovido, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão com a seguinte ementa:
    “FURTO SIMPLES TENTADO. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Conduta típica. Não incidência do princípio da insignificância. DOSIMETRIA. Preservação do índice de redução aplicado pelo conatus, proporcional ao iter percorrido. Penas mantidas. Inaplicabilidade das benesses do CP, art. 44 e art. 77. Manutenção da modalidade prisional intermediária. IMPROVIMENTO”.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 545.983, no Superior Tribunal de Justiça, sustentando ausência de motivação idônea para a fixação do regime semiaberto, tendo sido denegada a ordem monocraticamente pelo Relator, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, pois a questão não teria sido suscitada no tribunal de origem.
    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 181.246 neste Supremo Tribunal. Não conheci daquela impetração por vícios formais, mas deferi ordem de ofício para o Relator no Superior Tribunal de Justiça analisar a questão suscitada no tribunal de origem. Extrai-se da decisão:
    “(...) 10. A contrariedade à “modalidade prisional aberta”, portanto, constou da apelação da defesa e foi objeto de consideração expressa no acórdão do Tribunal de Justiça que a apreciou, mesmo na segunda decisão, qual seja, no julgamento dos embargos declaratórios opostos.
    11. É de se anotar, ainda, ser questionável a exigência do prequestionamento na espécie, cujo pretenso constrangimento ilegal decorreria de acórdão em “apelação criminal ampla” da defesa (com efeito devolutivo pleno) contra sentença condenatória apreciando questão inerente à condenação à pena de reclusão: fixação do regime prisional. Essa circunstância dispensaria impugnação pontual da questão. O Superior Tribunal de Justiça, na “Jurisprudência em Tese” por ele editada, expõe que “o efeito devolutivo amplo da apelação criminal autoriza o Tribunal de origem a conhecer de matéria não ventilada nas razões recursais, desde que não agrave a situação do condenado”. Confira-se, por exemplo, o julgado a seguir: (...)
    12. Pelo exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para, corrigindo-se erro material da decisão impugnada, determinar à autoridade apontada como coatora complementar a prestação jurisdicional no Habeas Corpus n. 545.983/SP, decidindo de forma fundamentada sobre o regime inicial de cumprimento fixado na condenação da ação penal objeto desta impetração”. 
    5. Em observância àquela decisão, os autos retornaram ao Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator denegado a ordem nos termos seguintes:
    “Consoante se observa do relatório, busca a defesa a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.
    A propósito, esclareceu o sentenciante que a reincidência específica da ré impõe o regime semiaberto (e-STJ fl. 158). O colegiado local, assinalou "Reincidente específica, inaplicáveis substituição, privilégio ou sursis, medidas que não seriam socialmente recomendáveis e não atenderiam ao caráter retributivo, mas possível a fixação do regime semiaberto, como se deu, proporcional à gravidade das condutas perpetradas" (e-STJ fls. 224/225).
    Nos moldes do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o Julgador deverá observar a quantidade da sanção aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que permitir a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito.
    No caso em desfile, conforme transcrito anteriormente, as instâncias de origem esclareceram que a reincidência específica da paciente obstava a fixação do regime aberto. Desse modo, suficientemente justificada a imposição do regime intermediário para o início do cumprimento da reprimenda. Conclui-se, assim, que a orientação adotada na origem não destoou do entendimento assente nesta Casa: (...) 
    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. Publique-se. Intimem-se”. 
    6. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual se reitera a alegação de constrangimento ilegal pela manutenção do regime semiaberto à paciente “em violação ao artigo 33 do Código Penal e à Súmula 719 do STF”.
    Assinala o impetrante que a paciente “subtraiu para si 1 aparelho de telefonia celular, crime que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, paciente genitora de uma criança menor de 12 anos e com família constituída em nosso País”. 
    Sustenta que, no acórdão condenatório, se “avalia que as circunstâncias judiciais do art. 59 seriam favoráveis, sendo de todo desnecessário aplicação de Regime intermediário. Portanto, a imposição do regime inicial semiaberto com base na gravidade do crime são inidôneos, já que não apresentam fundamentação lícita, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria”.
    Alega que, “considerando que a pena-base fora imposta no mínimo legal, deve incidir também o disposto na Súmula 440 do STJ e na Súmula 718 do Egrégio STF, já que a ausência de circunstâncias desfavoráveis do art. 59 deve resultar na colocação no regime mais benéfico, seguindo o disposto no artigo 33 do Código Penal”. 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) requer-se a concessão do writ, em caráter liminar, independente de informações da autoridade coatora, frente à completa documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a coação ilegal que está sofrendo a Paciente, e, ao final, que seja concedida a ordem em definitivo, a fim de que seja determinado o restabelecimento do regime inicial Aberto, como medida de Justiça. Caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, que seja a Ordem concedida de Ofício para determinar ao menos que a Prisão seja substituída na forma do artigo 319 do CPP, uma vez tratar-se de genitora de filho menor de 12 anos, e que está sob seus cuidados, e que, com a iminência de sua prisão, certamente a criança certamente não terá com quem permanecer, uma vez que a acusada reside com sua filha neste País, correndo sério risco de ser encaminhada a algum abrigo, sendo certo que sequer domina nosso idioma”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegou monocraticamente a ordem requerida no Habeas Corpus n. 545.983.
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    10. A condenação da paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 14.8.2019, portanto antes mesmo da primeira impetração (Habeas Corpus n. 181.246, impetrado em 11.2.2020). 
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 
    11. Sem adentrar o mérito da causa, e enfatizando-se que a discussão posta nos autos trata apenas do regime inicial de cumprimento da pena, definido como semiaberto, para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato coator apontado. 
    12. Quanto à fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, na sentença condenatória se anotou a reincidência específica, tendo o tribunal de origem assim justificado sua manutenção:
    “Reincidente específica, inaplicáveis substituição, privilégio ou sursis, medidas que não seriam socialmente recomendáveis e não atenderiam ao caráter retributivo, mas possível a fixação do regime semiaberto, como se deu, proporcional à gravidade das condutas perpetradas e, ainda, como estímulo à ressocialização, anotando-se que a fixação do mais brando, não atenderia ao caráter retributivo da conduta”. 
    13. Verifica-se que o regime inicial semiaberto não foi fixado com fundamento apenas na natureza do delito, mas justificado pela reincidência específica, formando a convicção dos julgadores de que o regime aberto não atenderia à finalidade da pena.
    Não há o que reparar na decisão apontada como coatora quando se verifica estar a conclusão corroborada pela extensa ficha criminal da paciente, com passagens por diversos delitos da mesma natureza (alguns com condenação definitiva), havendo, ainda, menção a processo por receptação e corrupção ativa. Nem mesmo indulto presidencial, extinguindo pena em processo anterior por furto qualificado, teria servido de estímulo para evitar que a paciente incorresse em novo delito contra o patrimônio (fls. 15-26, doc. 2, e fls. 10-11, doc. 5). 
    Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo – fechado – , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…) 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.
    5. As particularidades do caso concreto - notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.954-AgR/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    14. Registre-se que a paciente não comprovou ter filhos menores sob sua responsabilidade e guarda, nos termos do parágrafo único do art. 318 do Código de Processo Penal (Habeas Corpus n. 164.767, de que foi Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 4.12.2019). As circunstâncias específicas do caso, a reincidência e as razões antes declinadas desautorizariam a concessão do benefício conferido por esta Segunda Turma no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.282-AgR, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16.4.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar – mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 144.537, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.9.0217).
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora